Tribunal: TJDFT
Processo: 0712722-13.2020.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. REGISTRO PÚBLICO. SUPRIMENTO DE REGISTRO DE CASAMENTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Assentamentos de registro civil podem ser restaurados, supridos ou retificados, nos termos dos artigos 40, 109 e 110 da Lei 6.015/1973.
II. À falta do registro do casamento, em princípio não se pode cogitar do seu suprimento, assim compreendida a providência judicial que apenas preenche lacuna de maneira a emprestar completude ao registro civil.
III. Dada a distinção entre o casamento e seu registro que emerge dos artigos 1.512 a 1.536 do Código Civil e dos artigos 44, 67, 70, 72, 73 e 74 da Lei 6.015/1973, somente pode ser lavrado pela técnica do suprimento registro de casamento celebrado em consonância com as exigências legais.
IV. Dentro do contexto jurídico do instituto do suprimento de registro não é possível a declaração de existência de casamento ou o reconhecimento da posse de estado de casados previstos nos artigos 1.543 a 1.547 do Código Civil.
V. Recurso conhecido e desprovido.